Tribunal: TJBA
Processo: 8000152-29.2020.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000152-29.2020.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

APELADO: FERNANDO SANTOS BONFIM

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

EMENTA:
Direito Administrativo e Constitucional. Apelação Cível e Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Servidor público municipal. Adicional por tempo de serviço (quinquênio). Implementação. Direito líquido e certo reconhecido. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Oliveira dos Brejinhos, bem como de remessa necessária, contra sentença que concedeu a segurança para determinar a implementação do adicional por tempo de serviço ao impetrante, servidor público municipal, com fundamento em legislação local, a partir da impetração, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança é via adequada para a pretensão deduzida, diante da alegada ausência de direito líquido e certo; (ii) saber se o servidor faz jus à implementação do adicional por tempo de serviço previsto em lei municipal; (iii) saber se a concessão judicial da vantagem afronta os princípios da separação dos poderes e as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal; e (iv) saber qual o índice aplicável à atualização monetária e aos juros de mora da condenação.

III. Razões de decidir

3. O adicional por tempo de serviço previsto em lei municipal possui eficácia imediata, independentemente de regulamentação, sendo devido ao servidor que comprova o efetivo exercício por quinquênios, configurando direito líquido e certo.

4. Comprovado nos autos o tempo de serviço superior a 15 (quinze) anos e a ausência de pagamento da vantagem, impõe-se o reconhecimento do direito vindicado, não tendo o ente público se desincumbido do ônus probatório quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, do CPC).

5. O controle jurisdicional de legalidade de ato administrativo não viola o princípio da separação dos poderes, tampouco a Súmula Vinculante nº 37 do STF, por não se tratar de concessão de aumento remuneratório, mas de cumprimento de norma legal vigente.

6. As limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o dever de cumprimento de decisão judicial que reconhece direito subjetivo do servidor, conforme exceção legal expressa.

7. A atualização dos valores devidos deve observar a Taxa Selic, a partir de 09.12.2021, nos termos da EC nº 113/2021.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em remessa necessária, com integração quanto ao índice de atualização monetária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; art. 7º, XVII; CPC/2015, art. 373, II; Lei Complementar nº 101/2000, art. 19, § 1º, IV; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE nº 1.320.412/AL, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 30.08.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e INTEGRAR A SENTENÇA em Reexame Necessário,
e o fazem pelas razões constantes do Voto do Relator.